Tribunal: TJBA
Processo: 0549163-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549163-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENALDO PRISCO VIDAL e outros (2)

Advogado(s): LUCIANA PRISCO VIDAL LIMA

APELADO: VALTER DA SILVA REIS

Advogado(s):MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS PEDIDOS REMANESCENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento em incompetência absoluta, sem oportunizar manifestação prévia da parte autora.

Na origem, os autores propuseram ação de indenização por danos materiais e morais contra o tabelião do 3º Ofício de Notas de Salvador e o Estado da Bahia, com fundamento na responsabilidade civil decorrente de fraude em escritura pública lavrada com documentos falsificados, cuja nulidade fora reconhecida judicialmente em ação anterior.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo com base em incompetência absoluta é juridicamente possível, sem a remessa dos autos ao juízo competente; e (ii) saber se a decisão anterior, que declarou a nulidade da escritura por fraude, impede o prosseguimento de nova ação com pedidos distintos fundados em responsabilidade civil do serviço notarial e do Estado.

III. Razões de decidir

O art. 64, § 3º, do CPC, estabelece que, reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, sendo incabível a extinção do processo com base nesse fundamento, por não estar prevista no rol do art. 485 do CPC.

A sentença proferida na ação anterior (processo nº 0504303-09.2016.8.05.0039) declarou a nulidade da procuração pública e da escritura decorrente, mas não examinou a responsabilidade civil do tabelião nem do Estado da Bahia, tampouco os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Não há identidade de pedidos nem de causa de pedir entre as ações, inexistindo, assim, coisa julgada material que obste o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 64, § 3º, e 485.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0549163-44.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
LENALDO PRISCO VIDAL e OUTRO
S, e como apelado
VALTER DA SILVA REIS e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09/237